Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711065-78.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENI CARDOSO MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valdeni Cardoso Marinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, em síntese, que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega que, no caso dos autos, a discussão é sobre a administração, por parte do Banco do Brasil, do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O documento de ID 18973258 certifica a inclusão do processo na pauta do dia 30 de setembro de 2020. A certidão de ID 19937396 retira o processo da pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual, ao fundamento de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 determinou a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)." Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator